Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Defiro a dilação do prazo em 5 (cinco) dias úteis a fim de que as partes promovam a autocomposição, conforme requerido pelos Agravantes (ID 58890021) e anuído pela parte agravada (58918493). Advirto que eventual acordo extrajudicial deve ser apresentado na instância de origem para homologação, devendo, ainda, ser informado no presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator